Tribunal: STF
Processo: Ext 1698
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Em 28/12/2021, o Ministério da Justiça, por intermédio da petição nº 121873/2021, encaminhou o pedido de extensão (Nota Verbal n° 1380), para julgar o extraditando por suposta prática do crime de "homicídio em pessoa protegida em concurso com homicídio em pessoa protegida em grau de tentativa e concerto para delinquir agravado" (art. 135, art. 27 e art. 340, todos do Código Penal colombiano) (doc. 17).



    A prisão preventiva foi decretada em 9/7/2021 e cumprida em 17/8/2021.



    Em 31/3/2022, foi deferido o pedido de extradição inicialmente formulado pelo Governo da Colômbia e, em 25/4/2022, foi certificado o trânsito em julgado da decisão (docs. 46 e 49).



    Em 24/8/2022, o Ministério da Justiça consultou se a decisão que deferiu o pedido inicial de extradição incluiu os fatos narrados no pedido de extensão (doc. 53).



    Em 28/6/2022, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando a existência de excesso de prazo, porque, “desde a comunicação do deferimento do pedido de extradição (trânsito em julgado) ao Governo Colombiano, transcorreram-se 64 (sessenta e quatro) dias”, o que viola o art. VII do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Colômbia (Decreto nº 6.330/40) (doc. 56).



    Alega, ainda, a impossibilidade de extradição, por se tratar de crime político, esclarecendo que o extraditando era integrante de um partido político de oposição ao governo.



    A PGR manifestou-se:



    a) pela citação do extraditando para tomar conhecimento do pedido de extensão, bem como pela realização de novo interrogatório e abertura de prazo para apresentação de defesa; 



    b) para que seja comunicado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o andamento do pedido de extensão da extradição (Nota Verbal n 1380/2021) e solicitadas informações sobre o procedimento de entrega do extraditando ao Estado requerente, ante o deferimento do pedido de extradição original (Nota Verbal nº 1082/2021);



    c) pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Luis Modesto Montero Jimenez” (doc. 61).



    Examinados os autos, decido.



    Quanto ao pedido de revogação da prisão, a defesa não apresentou novos argumentos aptos a infirmarem o panorama fático-probatório que fundamentou a constrição cautelar.



    Conforme ressaltou a PGR, “não há nos autos a confirmação de que a entrega do extraditando foi autorizada e, caso tenha ocorrido, a data em que o Estado requerente foi efetivamente comunicado, não sendo possível, portanto, afirmar que se encontra ultrapassado o prazo legal [60 dias], de forma a ensejar eventual revogação da prisão cautelar para fins de extradição”. 



    Ressalto mais uma vez que, em recentes decisões do Plenário desta Corte Suprema, considerou-se que a prisão preventiva, para fins de extradição, é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição” (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/9/93), nos termos dos artigos 81 e 84 da Lei nº 6.815/90, o que impede a concessão da liberdade provisória, quando não se está diante de situação excepcional.



    É nesse sentido a reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    “EXTRADIÇÃO - PRISÃO CAUTELAR - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DESSA MEDIDA CONSTRITIVA DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS - RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO, DO ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 6.815/80 - INAPLICABILIDADE, POR INSUBSISTENTE, DA SÚMULA 02/STF - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR É PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. - A prisão do súdito estrangeiro constitui pressuposto indispensável ao regular processamento da ação de extradição passiva, sendo-lhe inaplicáveis, para efeito de sua válida decretação, os pressupostos e os fundamentos referidos no art. 312 do Código de Processo Penal. - A privação cautelar da liberdade individual do extraditando deve perdurar até o julgamento final, pelo Supremo Tribunal Federal, do pedido de extradição, vedada, em regra, a adoção de meios alternativos que a substituam, como a prisão domiciliar, a prisão-albergue ou a liberdade vigiada (Lei nº 6.815/80, art. 84, parágrafo único). Precedentes. Inocorrência, na espécie, de situação excepcional apta a justificar a revogação da prisão cautelar do extraditando. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS EXTRADICIONAIS. - A prisão cautelar, para efeitos extradicionais, reveste-se de plena legitimidade constitucional. A norma legal que prevê essa medida cautelar de ordem pessoal (Lei nº 6.815/80, art. 82) foi recebida pela vigente Constituição da República. Precedentes. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA 02/STF. - O enunciado inscrito na Súmula 02/STF já não mais prevalece em nosso sistema de direito positivo, desde a revogação, pelo DL nº 941/69 (art. 95, § 1º), do art. 9º do Decreto-lei nº 394/38, sob cuja égide foi editada a formulação sumular em questão. Doutrina. Precedentes.” (Ext. Nº 1.121-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/4/09 – grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DO PLEITO EXTRADICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A ORDEM DE PRISÃO TERIA SIDO CASSADA PELO PAÍS REQUERENTE. VÍCIOS DE FORMA NO MANDADO DE PRISÃO. INSUBSISTÊNCIA, ANTE A FORMALIZAÇÃO DO PLEITO EXTRADICIONAL. 1. A prisão preventiva para extradição constitui requisito de procedibilidade do processo extradicional, que só terá seu curso regular se o extraditando estiver preso à disposição do Supremo Tribunal Federal. 2. Não procede a alegação de que o País requerente teria cassado a ordem de prisão por ele emanada. A bem da verdade, o Juiz peruano tornou sem efeito um mandado de prisão em função da existência de outro decreto expedido em momento anterior. 3. É da jurisprudência desta Corte que eventuais vícios de forma no decreto de prisão preventiva reputar-se-ão sanados com a formalização do pleito extradicional, que, no caso, ocorreu. HC indeferido” (HC nº 90.070/GO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 30/3/07);



    Anoto, ainda, que a questão impeditiva do pedido extradicional (suposto crime político), trazido pelo extraditando, foi analisada no julgamento de mérito da extradição e a decisão transitou em julgado (docs. 46 e 49).



    No tocante ao pedido de extensão, na linha do que decidido na Ext nº 814-Extn/República Portuguesa, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 17/9/10, o fato de o súdito estrangeiro já ter sido extraditado não impede o pedido de extensão da extradição em relação a outros crimes anteriores por ele cometidos. 



    Assim, em atenção ao princípio do devido processo legal, deve-se realizar novo interrogatório e intimar o extraditando para apresentar defesa preliminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Delego competência ao juízo federal da Seção Judiciária competente, ao qual o feito couber por livre distribuição, para realizar o seu interrogatório (RISTF, art. 211). 



    Expeça-se carta de ordem, a ser instruída com cópia integral dos autos, observando-se que: 



    a) caso necessário na hipótese, deverá ser nomeado tradutor juramentado no idioma do súdito estrangeiro para o ato; 



    b) deverá ser intimada a defesa do extraditando, que presta assistência jurídica em favor do extraditando, para acompanhamento do interrogatório designado, nomeando-se, na hipótese de seu não comparecimento injustificadamente, defensor para o só efeito do ato; 



    c) a defesa deverá ser intimada a apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, a contar do interrogatório (art. 91, § 1º, da Lei nº 13.445/17 e art. 210 do RISTF) e, apresentada ou não a defesa no prazo legal, deverão os autos retornar, com urgência, à Suprema Corte; 



    d) deverão ser diligenciados informes sobre os motivos da prisão do extraditando por outro processo, requisitando-se certidão a seu respeito, que deverá instruir a devolução da carta de ordem. 



    Solicitem-se informações ao Ministério da Justiça sobre o procedimento de entrega do extraditando ao Estado requerente, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que deferiu o pedido de extradição original.



    Comunique-se ao Ministério da Justiça o andamento do pedido de extensão.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente